Tribunal: STF
Processo: RE 1347846
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30/2000. JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE – Pretensão ao reconhecimento de saldo credor em favor da agravante, à vista da orientação firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.751/SP e na Súmula Vinculante nº 17 – A questão relativa aos juros moratórios foi objeto de decisão anterior, operando-se, por conseguinte, preclusão – Exclusão dos juros compensatórios incidentes sobre as parcelas anuais que se impõe, observado o avençado pelas partes e o julgamento do AI nº 826.225-5/8-00, aspecto em torno do qual não se operou a coisa julgada, haja vista que a questão sequer chegou a ser discutida – Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que “os cálculos homologados em primeiro grau incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. E, assim fazendo, afrontaram a jurisprudência deste STF, desconsiderando a pendência de julgamento, pelo Plenário desta Corte, do RE n.º 590.751/SP, no qual discutida a questão e, segundo amplamente noticiado, decidido pela exclusão total dos referidos juros. (…)



      O v. Acórdão recorrido equivocadamente desproveu o agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, recusando-se a aplicar jurisprudência vinculante do E.STF, em razão de suposta preclusão da discussão, uma vez que tal matéria teria sido discutida em anterior agravo de instrumento.



    Entretanto, a decisão há de ser reformada, uma vez que não houve a indigitada preclusão, como pode ser facilmente percebido quando se estuda o teor do decidido no anterior agravo de instrumento.



    (…) a ação principal consiste em ação de desapropriação proposta pela autarquia cuja indenização foi paga mediante o parcelamento em 10 prestações anuais, em conformidade com o art. 78 ADCT.



    Pagas as parcelas 1 a 3, houve composição entre as partes, consolidando o débito em CR$ 215.453.961,69, válidos para 21 de novembro de 1.990. O Juízo, então, oficiou ao DEPRE, visando retificação do ofício requisitório para constar o citado valor como requisitado (…).



    Adimplidas as parcelas 4 a 6, o recorrido alegou insuficiência e o Juízo determinou apuração (citada decisão de fl. 1563 doc. 11), remetendo os autos à Contadoria, que à época apurou o valor de R$ 1.204.014,74 (30/07/2007). Nesta decisão, o Juízo apontou, dentre outras questões: ‘(...) É correta e obrigatória a manutenção de aplicação dos juros moratórios para a parcela principal da dívida, inclusive para fins do apontado parcelamento constitucional. (…)



    O Juízo afastou as impugnações, eis que ainda não haviam sido pagas todas as parcelas, podendo-se aguardar o fim do parcelamento constitucional, ressaltando que a executada poderia ao longo deste regularizar o pagamento.



    Esta decisão foi agravada por ambas as partes, tendo sido o recurso do expropriado provido em parte sob o fundamento de ser incabível apuração de insuficiência em relação às três primeiras prestações da moratória, objeto do acordo, determinando-se a realização de novo cálculo, decisão que transitou em julgado (doc. 13). Já ao agravo da autarquia expropriante foi negado provimento, existindo recurso extraordinário pendente de análise” (fls. 8, 11-13 e-doc. 15).



    Ressalta que “a impugnação da autarquia não trata dos juros aplicados sobre a parcela principal da dívida, mas sim, uma vez consolidada a dívida, da indevida aplicação de juros sobre as parcelas anuais pagas, nos termos do decido pelo E. STF no RE 590.751 (doc. 15): ‘(...) uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (...).’ No mesmo sentido, a súmula vinculante 17 aponta que, consolidado o débito, se pago o precatório no prazo, não já que se falar em juros moratórios.



    Dessa forma, a impugnação da recorrente, rejeitada pela decisão agravada quanto aos juros, não desrespeita o acórdão do E. TJSP (doc. 13), que deu provimento ao agravo do expropriado para que fosse respeitado o acordo realizado após o pagamento da terceira parcela, tampouco afronta a decisão de fl. 1.563 do Juízo da Execução (doc. 11), que trata dos juros sobre a parcela principal da dívida, e não de juros sobre as parcelas anuais, que são indevidos conforme alega a autarquia. 



    (…) paga a 9ª parcela e abrindo-se oportunidade às partes para manifestarem-se sobre a quitação ou sobre a existência de saldo, aplicam-se os entendimentos do E. STF expressos no RE 590.751 e na súmula vinculante 17.



    A aplicação destes culmina, juntamente com a acolhida aplicação da Lei 11.960/09, na inexistência de saldo a pagar em décima parcela, eis que, fixado o valor principal (de CR$ 215.453.961,69 fruto do acordo), ao qual se incluiu juros, não incidem novos juros ao longo do parcelamento, verificando-se que o valor requisitado foi pago ao longo das prestações e quitado já na 9ª parcela, que inclusive foi paga a maior, cabendo restituição do excesso.



    Reforça a alegação de que o precatório encontra-se quitado a inexistência de depósito até o presente momento de saldo em forma de 10ª parcela, por parte do DEPRE, responsável pelos pagamentos após a EC 62/09. Nos precatórios no qual houve saldo a pagar, a 10ª parcela foi paga nos anos de 2010 e 2011.



    Nesse diapasão, inexistindo a mencionada preclusão, não há óbices para a aplicação do decidido no RE 590.751/SP” (fls. 14-15, e-doc. 15).



    Sustenta que a “conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º, da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 16, e-doc. 15). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para o fim de determinar a aplicação, no presente caso, para apuração do correto valor a ser depositado e para pagamento do precatório em questão, do decidido no Recurso Extraordinário 590.751/SP, da Súmula Vinculante nº 17, nos termos acima minudentemente explicitados” (fls. 31-32, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso extraordinário, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) Importante, para perfeito entendimento, traçar um breve panorama dos fatos processuais que importam ao julgamento do presente recurso.



    Após o depósito da 9ª parcela, relativa à moratória instituída na regra do artigo 78 do ADCT, a autarquia, ora agravante, peticionou nos autos do cumprimento de sentença para ‘impugnar os depósitos feitos’, postulando, por consequência, o indeferimento dos pedidos de levantamento, e isto sob o argumento de que o pagamento fora realizado a maior, do que resultou crédito em favor da Autarquia da ordem de R$ 432.584,28. Ainda segundo a agravante, a incorreção decorreu da indevida incidência de juros nas parcelas, da inobservância da Lei 11.960/09, tanto quanto do fato de que não foram observados os critérios estabelecidos no julgamento do RE nº 590.751 e na Súmula Vinculante 17 (fls. 79 a fls. 121).



    À vista de tais alegações, houve por bem o magistrado acolher o argumento relativo à incidência da Lei Federal nº 11.960/09, afastando os demais, ao que decidiu nos seguintes termos:



    ‘Fls.1764/1813, 1825/1845: discute-se nos presentes autos o correto saldo do precatório em questão, em vista da incidência de juros de mora no período do parcelamento, da aplicação da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17 do STF.



    A parte executada parte de premissas equivocadas.



    Neste caso específico, inadmissível a revisão dos critérios de cálculo do precatório em relação aos juros de mora, seja durante o parcelamento, seja durante o prazo para pagamento do precatório.



    Isso porque, há decisões nestes autos que tratam desses temas e devem prevalecer. A decisão de fls.1563 e que culminou na decisão de fls.1657, determinou a aplicação dos juros de mora e compensatórios durante o parcelamento, alcançando o valor a título de insuficiência da 6ª parcela de R$ 1.204.014,74 para 30 de outubro de 2007. Ocorre que, por conta dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, que foi parcialmente provido, para afastar a necessidade de nova citação e impedir a realização de novos cálculos que retroagissem ao período anterior ao acordo entabulado nos autos.



    Referido acordo, entabulado a fls.1329/1331, homologado por este Juízo, consolidou o saldo devedor para R$ 7.327.168,25 para 29 de dezembro de 2003 (fls.1332/1338).



    Em suma, qualquer cálculo de insuficiência ou revisão do precatório deve partir desse montante, já consolidado por ambas as partes em 2003, ficando prejudicado o pleito de exclusão dos juros nos termos da Súmula Vinculante nº 17 do STF, pois atingiria período anterior e ofenderia o acórdão transitado em julgado antes citado.



    Cabível, apenas, a incidência da Lei nº 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, eis que o plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009, nas ADI's nº 4.357 e 4.425, para o fim de ‘Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança(TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual(i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários’.



    Considerando que a apuração de insuficiência não acarreta a expedição de novo precatório, correta a impugnação da parte executada, sendo devida a incidência da Lei nº 11.960/09 ao precatório em questão, por se tratar de precatório expedido antes de março de 2015.



    Porém, referida lei possui impacto mínimo nos depósitos já efetuados nos autos, pois apenas a 9ª parcela foi depositada após a sua entrada em vigor.



    Portanto, não há que se falar na existência de saldo negativo, a impedir o depósito do saldo residual.



    Não é caso, também, de apuração da insuficiência nesta fase processual, eis que ainda pendente de depósito do DEPRE, ressaltando que este órgão não apontou em momento algum que considera o precatório quitado.



    Ocorrendo o depósito, a parte exequente terá a oportunidade de apontar eventual saldo de insuficiência.



    Destarte, aguarde-se o pagamento do precatório. Int.



    De fato, a fls. 1329/1331 dos autos de origem (fls. 158 a 167), as partes acordaram quanto ao montante devido, fixando-o em R$ 7.327.168,25, já excluído o valor correspondente ao pagamento das três primeiras parcelas, quantia que a autarquia se obrigou a pagar, a partir de dezembro de 2004, em parcelas anuais e sucessivas de R$ 1.046.738,32, (apuração válida para 29/12/2003, atualizadas em conformidade com a EC 30/2000.



    A fls. 1563 e 1564 (fls. 182 e 183 deste Agravo), decidiu o juízo a quo dizendo que, ‘para fins do parcelamento da Emenda Constitucional Federal nº 30/2000, o valor da condenação, atualizado pela correção monetária, deverá ser acrescido dos juros legais, isto é, os fixados com base na lei e devidamente estipulados pelo título judicial’, ao tempo em que também consignou que ‘é correta e obrigatória a manutenção de aplicação dos juros moratórios para a parcela principal da dívida, inclusive para fins de parcelamento constitucional.’ Por consequência, a fls. 1657, o juízo reconheceu a insuficiência relativa à 6ª parcela, da ordem de R$ 1.204.014,74, apuração válida para 30/10/2007.



    (…) Sustenta a Agravante que a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE 590.751, assim como da orientação traçada na Súmula Vinculante nº 17 – como pretende – não ofenderia as decisões a que acima se fez referência, argumentando, neste sentido, com o fato de que a decisão de fls. 1563 e 1564 somente teria reconhecido a incidência dos juros moratórios sobre o montante consolidado da dívida, nada dispondo acerca das parcelas anuais.



    Todavia, ao que se pode retirar da decisão judicial de fls. 1563 e 1564, não há como acolher a interpretação sugerida pela recorrente, cabendo transcrever, a propósito, passagem que se revela elucidativa:



    ‘(...) Da mesma forma, para fins do parcelamento da Emenda Constitucional Federal nº 30/2000, deverá ser acrescido dos juros legais, isto é, os fixados com base na lei e devidamente estipulados pelo título judicial.



    Assim, para o presente caso, é correta e obrigatória a manutenção de aplicação dos juros moratórios para a parcela principal da dívida, inclusive para fins de parcelamento constitucional. (...)’



    Com efeito, não se tem como interpretar a expressão ‘parcela principal’ no sentido de ‘montante consolidado’, como quer a agravante, não apenas porque ‘parcela’ remete à noção de ‘parte, fragmento, fração’, mas também diante da referência – que se encontra na decisão transcrita – ao parcelamento constitucional.



    Assim, no concernente aos juros moratórios, há de se reconhecer a incidência nas parcelas anuais, a despeito do entendimento firmado no RE 590.751/SP e na Súmula Vinculante nº 17, pois se operou preclusão no concernente ao que ficou decidido a fls. 1563 e 1564.



    Com isto não se nega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.751/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 132), tenha efetivamente decidido que, durante o período da moratória de que trata a regra do artigo 78 do ADCT, não incidem os juros legais nas parcelas, desde que honradas a tempo e corrigidas monetariamente, reconhecendo-se apenas que se operou a preclusão acerca da matéria” (fls. 2-7, e-doc. 8, transcrição conforme o original).



    5. Anoto que este Supremo Tribunal firmou entendimento de não incidirem juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São cabíveis os juros moratórios somente nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento desde a data em que devido até o efetivo pagamento. Assim, por exemplo:



    “O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n. 590.751, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.4.2011).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PARCELAS SUCESSIVAS. CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 33 E 78 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO.1. Firmou-se a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário desta Corte no sentido de que ‘o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’ (RE 590751/AC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 09.12.2010, DJe 04.4.2011). Precedentes.2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.3. Embargos de divergência não conhecidos” (AI n. 830.114- AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECATÓRIO NÃO PAGO NO PRAZO DO PARCELAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 do mesmo Ato, razão pela qual, uma vez inscrito o valor real do débito em precatório, já acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência de juros nas parcelas anuais, iguais e sucessivas, em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Incidência de juros compensatórios sobre precatório não pago. Insubsistência da pretensão de excluir a incidência dos juros moratórios da conta inscrita no título judicial, haja vista que o tema sequer foi objeto de decisão no acórdão recorrido. III – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel despropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 454.140-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



    Tem-se na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, que, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    Ao proferir o julgado objeto do presente recurso extraordinário, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ressaltando que “não se nega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.751/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 132), tenha efetivamente decidido que, durante o período da moratória de que trata a regra do artigo 78 do ADCT, não incidem os juros legais nas parcelas, desde que honradas a tempo e corrigidas monetariamente, reconhecendo-se apenas que se operou a preclusão acerca da matéria”.



    A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo não contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria em questão, limitando-se a afirmar que, quanto aos “juros moratórios, há de se reconhecer a incidência nas parcelas anuais, a despeito do entendimento firmado no RE 590.751/SP e na Súmula Vinculante nº 17, pois se operou preclusão no concernente ao que ficou decidido a fls. 1563 e 1564”, decisão pela qual assentado ser “correta e obrigatória a manutenção de aplicação dos juros moratórios para a parcela principal da dívida, inclusive para fins de parcelamento constitucional”.



    Para acolher as alegações deduzidas no presente recurso extraordinário, seria necessário afastar a preclusão assentada no Tribunal de origem quanto ao valor a ser pago a título de juros moratórios e a premissa de que esses juros incidem sobre a parcela da dívida e não sobre o “montante consolidado”, como pretende o recorrente. Para tanto, seria necessário reavaliar os fatos e as provas dos autos para examinar como foi o acordo celebrado entre as partes quanto à dívida em questão, de que forma foram efetivamente estipuladas as parcelas a serem adimplidas e as condições em que elas teriam sido pagas, ao que não se presta o recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora